Tribunal: TJBA
Processo: 0503153-30.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503153-30.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: MARIA LOPES BATISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo
Município de Alagoinhas
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por entender ausente a impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A decisão agravada destacou que, embora intimado para informar endereço completo e atualizado do executado sob pena de extinção, o Município permaneceu inerte. Na apelação, a municipalidade restringiu-se a discutir a suficiência do endereço constante na Certidão de Dívida Ativa e a inexigibilidade de atualização cadastral pelo Fisco, sem enfrentar a causa da extinção: a inércia após determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo
Município de Alagoinhas p
reenche o requisito da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, ao impugnar, de forma específica, os fundamentos da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente, ao interpor recurso, ataque de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos de fato e de direito que justificam sua reforma.

4. A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal com base na inércia do Município, que, embora intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito e indicar o endereço atualizado do executado (conforme Despacho de ID 93314275), manteve-se silente, deixando transcorrer o prazo legal.

5. A apelação limitou-se a defender a suficiência do endereço na CDA à luz da Lei nº 6.830/80 e do CTN, tese desconectada do real fundamento da sentença, sem apresentar argumentos voltados a afastar a caracterização do abandono processual decorrente do descumprimento da ordem judicial específica.

6. A ausência de impugnação direta aos fundamentos da sentença torna inadmissível o recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se tratando de mero vício formal ou omissão suprível.

7. As razões do Agravo Interno não são aptas a infirmar a decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por ausência de dialeticidade, sendo de rigor sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1º; 1.010, III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 00021429020118130280, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 20.08.2025. TJ-PR, Apelação Cível nº 00007236120248160194, Rel. Des. Subst. Renata Estorilho Baganha, j. 03.10.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1011552-41.2020.8.26.0002, Rel. Des. Marcos Correa, j. 27.11.2023.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na Apelação Cível
0503153-30.2018.8.05.0004
, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e agravada
MARIA LOPES BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça